Tribunal: STF
Processo: HC 226500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeverson Valter Leonel Barcellos, em favor de F.L.D.J., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 160.499/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por F. L. D. J., em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Segundo se infere dos autos, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    Nesta Corte, a defesa sustenta não estarem configurados indícios suficientes de autoria, destacando que, em cumprimento de mandado de busca na casa do recorrente, nada de ilícito fora apreendido. 



    Indica, ainda, que as conversas do ora recorrente com o investigado Daniel dizem respeito somente à aquisição de combustível e que em nenhum momento há referências ao tráfico de drogas. 



    Ressalta que o recorrente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e uma filha pequena. Ademais, pontua que o recorrente é empresário e atua legalmente na intermediação de compra e venda de pequenas aeronaves. 



    Argumenta, também, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Aduz que o recorrente está na mesma situação fática do corréu Ricardo, fazendo jus à extensão da liberdade provisória a ele concedida, nos termos do art. 580 do CPP. 



    Pleiteia, assim, a revogação da segregação cautelar ou, ainda, sua substituição por medidas cautelares diversas. (eDOC 12)



     O recurso não foi provido em 21.3.2022. O agravo regimental não teve êxito e o acórdão transitou em julgado em 16.5.2022.



    Em 31.3.2023, o impetrante veio a esta Corte. Insiste no pedido para que a liberdade do paciente seja restabelecida.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o decreto prisional que o impetrante pretende impugnar não mais existe no mundo jurídico, em razão da reavaliação havida a cada noventa dias. Verifica-se, ademais, que o ato coator, proferido no STJ, transitou em julgado há quase um ano, a evidenciar a impropriedade da análise do presente pedido.



    Ainda que superado o óbice, analisado o decreto prisional originário, não há margem para a concessão da ordem. Veja-se:



    “Conforme antecipado quando da análise do expediente, tenho que a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante dos investigados Daniel Soares de Azevedo e Willian Stefani (APF nº 45/2021/250144), ocasião em que foi apreendida expressiva quantia drogas. Ainda sobre a materialidade, destaco o conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido em poder de Daniel, os quais indicam, ao menos em primeiro momento, se tratar de grupo criminoso organizado para distribuição e venda de entorpecentes, com poderio suficiente para aquisição e utilização de aeronave em sua logística. 



    Da mesma forma, observo que há indícios de autoria, vez que a Autoridade Policial, quando da elaboração do competente Relatório de Investigação (E. 1 - OUT6), angariou elementos que indicam, ao menos em primeiro momento, a participação de cada representado na atividade de traficância, individualizando suas funções dentro de um grupo organizado e alinhado para o tráfico de drogas, conforme relato antes feito, pelo que merece especial atuação do Estado no sentido de frear tal atuação. 



    Com efeito, as mensagens de áudio que teriam sido encaminhadas pelo investigado F. (transcrição: E. 1 - OUT6, p. 7/6) dão conta de que passava ordens diretamente para Daniel de como deveria proceder ao carregamento e à logística da carga de entorpecentes, indicando que estaria no topo hierárquico do grupo. 



    Já Willian Stefani seria o piloto da aeronave utilizada para transporte da droga, vez que constam nos autos mensagens entre ele e Daniel (E. 1 -OUT6, p. 9/12), cujo conteúdo indica que o primeiro combinava de buscar o segundo. Além disso, verifico que William Stefani seria o único dos indivíuduos ligado ao possível esquema criminoso que se mostra devidamente habilitado e em condições de pilotar a aeronave utilizada pelo grupo, conjunto de elementos que fortalece a possibilidade de que esteja alinhado aos demais investigados. 



    Em relação a Ricardo Costa Araújo, de acordo com o apurado pela Polícia Civil, seria o indivíduo de alcunha "Veio PT", o qual mantinha contato com Daniel, porque seria o responsável pela coleta e entrega de combustível para o aludido avião (transcrições de mensagens de áudio do E.1 - OUT6, p. 13). 



    A coordenação financeira e de logística do grupo ficaria por conta da companheira de Daniel, investigada Caroline Tavares da Silva Tauchen . A conclusão da Autoridade Policial deuse, especialmente, pelos diálogos entre o casal e as imagens enviadas através do aplicativo Whatsapp (E. 1 -OUT6, p. 14/23), nas quais se observa que mantinham contato permanente, encaminhando imagens de substâncias entorpecentes carregadas e do avião para transporte. Em alguns trechos transcritos no Relatório de Investigação, Daniel questiona a contabilidade feita pela investigada, além de determinar que entregue valores para William Misael. 



    O investigado William Misael, por sua vez, atuaria na gerência das operações juto a Daniel. Os diálogos extraídos das conversas no Whatsapp entre os terminais que seriam utilizados pelos investigados (E. 1 - OUT6, p. 28/30) dão conta de que ambos foram até o aeródromo no dia 20.04.2021, onde teriam realizado descarregamento das drogas, posteriormente levando-as até um depósito na região metropolitana de Porto Alegre/RS. 



    Isso posto, tenho que há indícios suficientes de participação de cada um dos representados no cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, autorizando, portanto, a decretação da prisão preventiva. Além disso, os delitos em tese praticados, tráfico de drogas e associação para o tráfico, possuem pena máxima superior a quatro anos, viabilizando a segregação. 



    Ademais, tenho que a segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, vez que o apurado até aqui indicam que os representados movimentam expressiva quantidade de drogas e de dinheiro proveniente da prática criminosa, além de armamento. 



    Outrossim, não há como se desconsiderar que os investigados parecem possuir elevado padrão econômico, bem como há indícios de que habitualmente saem do país, além de que Fernando, William Misael e Daniel apresentarem antecedentes criminais, demonstrando certa indiferença pelo regramento jurídico, não se descartando a possibilidade que venham a fugir para se furtarem de eventual responsabilização penal, de modo que a prisão preventiva se mostra necessária também para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por fim, é importante que se diga, em atenção a entrada em vigor da Lei n° 12.403/2011, a qual alterou substancialmente o regime da prisão cautelar no âmbito do direito processual penal brasileiro, instituindo alternativas ao cárcere, e consagrou o caráter subsidiário da prisão, aponto que nenhuma das medidas elencadas no artigo 319 do Código do Processo Penal apresentaria eficácia em assegurar o objetivo visado pela segregação cautelar decretada, razão pela qual incabível a substituição da prisão por medidas diversas. (eDOC 6)



    Da leitura dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão, sobretudo porque o paciente “já tem contra si registros policiais pelos delitos de estelionato e apropriação indébita, além de responder a outros processos criminais pelos delitos de estelionato e associação criminosa. Ademais, nos autos ora sob análise, é apontado como integrante de associação criminosa voltada para a prática do tráfico interestadual de entorpecentes, utilizando-se de aeronaves de pequeno porte para transporte da droga.” (eDOC 12, p. 3)



    Registro também que .”..foram apreendidos mais de 48kg de cocaína, 500g de maconha, 430 comprimidos de ecstasy e uma pistola Glock .9mm, além de insumos e aparelhos celulares. A partir destes fatos, foi instaurada investigação criminal por parte da 4ª Delegacia Especializada no Narcotráfico para apurar a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa envolvendo o transporte aéreo de substâncias entorpecentes interestadual. E, com a extração de dados dos celulares apreendidos, verificou-se a participação de diversos outros indivíduos, dentre eles o paciente F.” E que“trata-se de associação criminosa voltada ao tráfico de grande quantidade e variedade de entorpecentes, transportados por aeronaves entre Estados, contando com armamentos e sendo liderado, em tese, por F...”(eDOC 11, p. 5)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    A prisão preventiva está devidamente fundamentada e foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente